Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700131-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31783363), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Terceiro Prejudicado (advogado da Exequente), WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face da decisão interlocutória (ID 111279153, dos autos originários) proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, em sede do cumprimento de sentença de autos n. 0720592-48.2016.8.07.0016. Com efeito, a competência desta c. 3a Turma Cível está limitada a “julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios”, nos termos do art. 8o, III, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), c/c, art. 26, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Por outro lado, quando cabível o recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida por Juizado Especial, o Órgão da segunda instância competente é a Turma Recursal correlata, de acordo com o art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal. Assim, a análise do requisito do cabimento deste recurso, em sede de juízo de admissibilidade, bem como o julgamento dos seus pedidos antecipatórios, deverão ser feitos pelo relator da Turma Recursal competente, de acordo com a incidência da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, verbis: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. (grifos nossos) Portanto, não se constata a competência desta c. 3a Turma Cível para o julgamento do presente agravo de instrumento, pois a decisão agravada não foi proferida por juiz singular previsto no art. 8o, III, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Com isso, em razão do equívoco na distribuição do presente feito para esta c. 3a Turma Cível, tendo em vista que o órgão competente para tal é uma das Turmas Recursais deste Tribunal, impende-se o declínio da competência, nos termos da fundamentação retro. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC, c/c, art. 133, II, do Regimento Interno deste Tribunal, declino da competência para uma das Turmas Recursais deste Tribunal e determino o retorno dos autos à Secretaria desta c. 3a Turma Cível e subsequente encaminhamento à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) – Núcleo de Análise de Processos Originários (NUPOR), para que o presente agravo de instrumento seja redistribuído, imediatamente, para um daqueles Órgãos da segunda instância. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022 09:01:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador